Tribunal: TJDFT
Processo: 0732752-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA (POR DUAS VEZES). CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CRIME cometido por motivo de relevante valor social ou moral. impossibilidade. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. Na espécie, inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto comprovado que as condutas de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo consumaram-se em contextos fáticos diversos dos delitos de ameaça.
2. Confessada pelo réu a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou com a alegação de teses defensivas, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de disparo de arma de fogo.
3. Inviável acolher o reconhecimento da atenuante genérica suscitada pela Defesa (artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal), uma vez que a conduta do acusado não foi dirigida para o suposto agressor de sua namorada, mas sim a familiares dele, de modo a afastar os requisitos legais.
4. Inviável acolher o pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, tendo em vista a reincidência, os maus antecedentes e o quantum de pena aplicado, devendo ser mantido o regime inicial fechado para a pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para a pena de detenção, com fulcro no artigo 33, §§ 2° e 3o, do Código Penal.
5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 14 e 15, ambos da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo) e do artigo 147 do Código Penal (ameaça), por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material de crimes), reconhecer a atenuante da confissão espontânea do crime de disparo de arma de fogo, reduzindo a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, para 05 (cinco) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima, mantidos o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade no fechado e a pena de 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.